Tribunal: TJMT
Processo: 1003932-63.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 1003932-63.2018.8.11.0002
Recorrente: JOSÉ AUGUSTO SOUZA DA SILVA
Recorrido: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOSÉ AUGUSTO SOUZA DA SILVA (id 56387962) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 53485950):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE UNILATERALIDADE E IRREGULARIDADE DA APURAÇÃO REALIZADA SOBRE O APARELHO DE MEDIÇÃO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO CORROBORADO ATRAVÉS DE PERÍCIA JUDICIAL – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE E DE REGISTRO DE CONSUMO INFERIOR AO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Confirmada, através de pericial judicial, a irregularidade no medidor de consumo já constatada administrativamente, que acarretou cobranças inferiores a título de energia elétrica, não há qualquer obstáculo à emissão da fatura de recuperação de consumo por parte da concessionária.” (TJMT, RAC 1003932-63.2018.8.11.0002, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/08/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão deve ser reformado, uma vez que a perícia realizada foi incorreta, sem analisar o medido de consumo, afrontando o disposto no artigo 344, IV do CPC.
Especificamente sobre o efeito suspensivo, assevera que:
“(...)Por fim, requer seja recebido no efeito suspensivo, bem como seja concedido os benefícios da justiça gratuita, nos termos legais.”
Recurso tempestivo e deferida a justiça gratuita, conforme certidões id 56784480 e 56811490.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não comprovou o perigo da demora ou a probabilidade do direito, limitando-se a postular pelo recebimento do recurso com o efeito suspensivo.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Note-se que o simples pedido para que o recurso seja recebido no efeito suspensivo não é capaz de atribuir o aludido efeito, havendo a necessidade de comprovar o perigo da demora e a probabilidade do direito.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 09 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi